Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719078-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADA: ELENI MARTINS LERBACK CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de penhora de 8% (oito por cento) dos rendimentos da agravada. O agravante relata ter proposto ação monitória contra a agravada, na qual esta foi condenada a lhe pagar a quantia correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de juros e correção monetária. Narra que tenta receber seu crédito desde março do ano 2014, mas que até o momento não foram localizados bens penhoráveis. Infere que a agravada não dispõe de dinheiro suficiente para pagar seus débitos, tampouco bens móveis ou imóveis, com exceção de seu salário. Alega que a agravada não demonstra interesse em pagar a dívida. Conclui inexistir outra forma de adimplir a dívida que não seja a penhora salarial requerida. Argumenta que, inobstante a regra do art. 833, IV, do CPC, que dispõe acerca da impenhorabilidade salarial, o art. 789 do CPC prevê a responsabilidade patrimonial do devedor e determina, no art. 805, do CPC, que a execução se faça pelo modo menos gravoso e em atenção à efetividade do processo. Conclui ser necessário buscar solução através de interpretação teleológica e dos princípios gerais do direito. Alega que, com base no princípio da proporcionalidade, a doutrina passou a reconhecer, reiteradamente, a possibilidade de penhora parcial dos salários. Transcreve lições doutrinárias que fundamentam a tese defendida. Informa que a agravada é servidora pública aposentada do Estado do Goiás (professora) e que os rendimentos brutos por ela auferidos correspondem a R$ 4.252,12 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais). Afirma que a penhora requerida corresponde a, aproximadamente, R$ 300,00 (trezentos reais). Aduz que o deferimento desta não comprometerá a subsistência da agravada e de sua família, por não implicar perda salarial substancial e que a medida evitará enriquecimento ilícito. Argumenta que os valores contrapostos consistem em duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva. Defende a necessidade de realização de um juízo de ponderação no caso concreto, para que, excepcionalmente, seja afastada a impenhorabilidade salarial com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Conclui que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferida a penhora de 8% (oito por cento) dos rendimentos da agravada. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para que o pedido de penhora salarial seja deferido. Preparo regular (ID 17123279). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão do efeito suspensivo ativo requerido. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial[1]. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos. O valor devido nos autos do processo originário originou-se de ação monitória fundada em cheques emitidos pela agravada. Não se refere a uma dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Conclui-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzento e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR. PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833, IV, § 2o). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1701828/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 20/11/2018). No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE JURISPRUDÊNCIA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO RESPONDER TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELAS PARTES. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (...) 4. São impenhoráveis os vencimentos, os salários e as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC), logo não são passíveis de constrição, ressalvada a hipótese de penhora de dívida para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o). (...) 7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1247640, 07122768920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1244326, 07275128120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No documento ID 17123282, juntado pelo agravante e referente a maio do ano corrente, consta que o valor dos proventos recebidos pela agravada correspondeu a R$ 4.252,12 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), e que o valor líquido por ela auferido no referido mês correspondeu a R$ 2.511,90 (dois mil, quinhentos e onze reais e noventa centavos). Distintamente dos precedentes trazidos nas razões recursais, as informações existentes não permitem concluir que, com a penhora determinada, a quantia que receberia a agravada seria suficiente para sua subsistência e manutenção de sua família, tanto em razão do valor de seus proventos, quanto em razão da inexistência de dados acerca de suas despesas. Conclui-se que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer reforma. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°.